Tribunal: TJMT
Processo: 0000334-87.2009.8.11.0082
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0000334-87.2009.8.11.0082
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: CLAUDINO DE MELO E GOES MELO LTDA EPP; CARLOS CLAUDINO DE MELO E SUELI DE GOES MELO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107810952):
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO – FALSIDADE IDEOLÓGICA E DEPÓSITO/TRANSPORTE DE PRODUTO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA – DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA SENTENÇA INTERREGNO DE 10 ANOS E 01 MÊS – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO– RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DE QUE OS DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTO FLORESTAL DVPF, E AS GUIAS FLORESTAIS SÃO DOCUMENTOS DE NATUREZA PÚBLICA– INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ABSTRATA OPERANTE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
A Prescrição da pretensão punitiva em abstrato – é aquele que leva em consideração a pena máxima in abstrato do crime cominada pela Lei, quando o Estado não dispõe de pena concreta aplicada pelo juízo, para que sirva de lapso temporal, ocorrendo em regra, a prescrição entre a data do recebimento da exordia acusatória e a sentença condenatória que, in casu, apresenta o interregno de 10 (dez) anos e 01 (um) mês, de maneira que a manutenção da extinção da punibilidade dos recorridos, nos termos previstos pelo artigo 107, IV, do Código Penal é medida que se impõe.
Nas razões recursais, o recorrente alega que o Tribunal de Justiça Estadual negou vigência ao disposto no artigo 299 do Código Penal, ao argumento de que a DVPF emitida pelo IBAMA, consiste em de documento público (Id. 110884991).
Recurso tempestivo (Id. 111735461).
Contrarrazões (Id. 114593971).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que os recursos especiais atendem aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas nestes recursos, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O órgão fracionário desta Corte, ao apreciar o recurso ministerial, consignou que:
Destarte, a insurgência recursal Ministerial, objetiva a condenação do apelado pela prática do crime de falsidade ideológica de documento público e não de documento particular, sustentando que os DVPF’s e as GF’s possuem natureza jurídica de documentos públicos.
In casu, o objeto jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 299, do Código Penal é a fé pública, em particular, a autenticidade dos documentos tanto públicos quanto particulares.
As condutas incriminadas consistem em: omitir, em documento público ou particular, a declaração que nele devia constar; inserir ou fazer inserir nele declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.
O vício existente no delito de falsidade ideológica incide sobre as declarações que o objeto material deveria conter, ou seja, pela veracidade das informações constantes do documento, seja público ou particular, inexistindo rasuras, emendas, omissões ou acréscimos.
Importante esclarecer, portanto, a natureza jurídica dos Documentos de Venda de Produto Florestal - DVPF's e das Guias Florestais - GF's.
Para a adequada análise dos fatos, consta da sentença a diferenciação entre documento público e particular, nos seguintes termos que transcrevo:
“[...]1.1. QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA.
Dispõe o art. 299, do Código Penal:
“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.” [sem destaque no original]
Infere-se que ao tipo penal acima transcrito são atribuídas as penas privativa de liberdade e multa, sendo fixado para aquela, pena máxima de 05 (cinco) anos, se o objeto do falso é documento público e 03 (três) anos, se se tratar de documento particular.
Considerando que o objeto do crime de falsidade ideológica influi diretamente na análise da prescrição neste caso, faz-se necessária a análise da natureza dos documentos (Documento de Venda de Produto Florestal – DVPF e Guias Florestais – GF).
A respeito da matéria sob exame, por pertinente, cumpre trazer à baila as lições de Guilherme de Souza Nucci:
“Documento público: a doutrina o define como sendo o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto. Pode provir de autoridade nacional ou estrangeira (neste caso, desde que respeitada a forma legal prevista no Brasil), abrangendo certidões, atestados, traslados, cópias autenticadas e telegramas emitidos por funcionários públicos, atendendo ao interesse público. Caso o agente construa um documento novo, pratica a primeira conduta. Caso modifique, de qualquer modo, um documento verdadeiro, comete a segunda conduta. Ressalta-se que somente pode ser objeto do crime o documento válido, pois o que for considerado nulo está fora da proteção do tipo penal.
(...)
Documento particular: é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem competência a tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular” (Código Penal Comentado. 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 1.130 e 1.135/1.136). [sem destaque no original]
Sabe-se que tanto o DVPF quanto a GF são emitidos pelo SISFLORA – CC-SEMA, sistema que objetiva auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais no Estado, precedido pelo preenchimento dos campos predefinidos e indispensáveis para a concretização do negócio. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA é o órgão público que gerencia o referido sistema.
Cabem aos particulares, devidamente cadastrados e autorizados pelo órgão ambiental, o preenchimento, emissão e a assinatura de tais documentos.
Nota-se que o Documento de Venda de Produtos Florestais – DVPF se assemelha a um contrato de compra e venda, tendo como particularidade a forma como é confeccionado, ou seja, mediante acesso do sistema SISFLORA – CC-SEMA.
Já a Guia Florestal – GF é o documento que deve ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final, fornecida pela SEMA ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais (artigos 40 e 41, da Lei Complementar Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005).
Considerando essa premissa, conclui-se que, tanto o DVPF, quanto a GF, são documentos particulares, pois, não obstante sejam emitidos por sistema gerenciado pela SEMA, neles não constam declarações emanadas por funcionário público, mas, sim, por particulares.
Aliás, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema, concluindo que o DVPF e a GF possuem natureza de documento particular. Confira-se:
“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SE CONSIDERE PÚBLICA A NATUREZA DOS OBJETOS MATERIAIS DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE 1. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO – TAXATIVADADE DO ROL PREVISTO NO ART. 297, §§ 2o E 3o, DO CP 2. DOCUMENTOS DE VENDA DE PRODUTOS FLORESTAIS (DVPFs) E GUIAS FLORESTAIS (GFs) EXPEDIDOS PELO PARTICULAR E COM BASE EM DADOS FORNECIDOS POR ELE PRÓPRIO – NATUREZA PRIVADA EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO.1. Segundo a melhor doutrina, encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, documento público é tão somente o escrito emanado de servidor público no exercício das suas funções. Já o documento público por equiparação é o de natureza particular, mas que, dada a sua relevância para o mundo jurídico, é tomado, por força de lei, como documento público, cujo rol taxativo vem previsto no art. 297, §§ 2o e 3o, do CP. 2. Assim, possuem natureza nitidamente particular os Documentos de Venda de Produtos Florestais (DVPFs) e as Guias Florestais (GFs) daí decorrentes, já que, embora encontrem abrigo no Sistema Informatizado de órgão público, são expedidos pelo particular e a partir de informações inseridas por ele próprio.” (AP 153569/2014. Primeira Câmara Criminal. Relator Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO. Julgado em 23-06-2015. Publicado no DJE em 30-6-2015). [sem destaque no original]
Nesses termos, os denunciados estão sujeitos às penas de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, conforme preceitua o art. 299, do CP.” [Cf. Excertos da Sentença Id. 67696439, 67696442 e 67696443]
Destarte, com razão o juízo sentenciante ao reconhecer a natureza particular dos Documentos de Venda de Produtos Florestais e das Guias Florestais. Sabe-se, que o documento público é aquele emitido por um órgão público, na pessoa de seus funcionários, em atividade típica da função pública desempenhada. Ou seja, há que ser emitido por um funcionário público, atendendo às exigências de sua atividade. Não é necessário que o documento seja substancialmente público, bastando que seja formalmente público [ou seja, uma declaração de vontade, lavrada por instrumento público em cartório, é documento público, embora seu conteúdo seja particular].
Existem ainda, os documentos públicos por equiparação [artigo 297, § 2o, CP]. São documentos de natureza particular, mas que, para fins de aplicação da lei penal, são tratados como documentos públicos. São eles: [a] os oriundos de entidades paraestatais; [b] os títulos ao portador ou transmissíveis por endosso, como o cheque, por exemplo; [c] as ações de sociedades mercantis [sociedades anônimas e em comandita por ações]; [d] o testamento particular; [e] os livros mercantis.
(...)
Desta forma, tem-se que os Documentos de Venda de Produtos Florestais e das Guias Florestais tem natureza particular, pois, foram emitidos pelo particular e com base em dados fornecidos por ele próprio, bem como, por não se encaixarem nas hipóteses do artigo 297, §§ 2o e 3o, cujo o rol é taxativo.
Destarte, o fato da Secretaria Estadual de Meio Ambiente [SEMA] abrigar um espaço virtual destinado ao Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais [CC-SEMA] não torna, por si só, públicos os documentos extraídos a partir do sítio eletrônico, cujos dados são inseridos pelo particular e sob sua exclusiva responsabilidade.
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 299 do Código Penal, sustenta o recorrente que a natureza de documento público do DVPF afasta a ocorrência da prescrição em abstrato.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, o presente recurso deve ser admitido pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça